Tribunal: TJMT
Processo: 18337-90.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 593581-4 / 2020
Sexta-feira, 6 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80183375120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80183375120198110001
Requerente: APOLO RODRIGUES BURJACK
Requerido: TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Beneficiário: APOLO RODRIGUES BURJACK
Conta Judicial 1500122359974
Valor: R$ 12.134,49 (doze mil e cento e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos)
Autorizado: APOLO RODRIGUES BURJACK
CPF/CNPJ: 046.543.471-19
Data de Emissão: 06/03/2020
Titular Conta APOLO RODRIGUES BURJACK
CPF/CNPJ Titular Conta 046.543.471-19
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
0551 754471 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 06/03/2020 16:17